Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADE FORMAL. DEMONSTRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. AGENTE PÚBLICO ADMINISTRADOR DE RECURSOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As decisões das cortes de contas não são passíveis de irrestrita modificação pelo Poder Judiciário, haja vista sua natureza técnico-administrativa, salvo se comprovada eventual irregularidade formal ou manifesta ilegalidade.
2. Ainda que discutível a incidência dos efeitos da revelia no processo administrativo, à luz do que dispõe o art. 27 da Lei 9.784/1999, o presente caso possui regramento específico (Lei Complementar Distrital no 1/1994, art. 13, §3o) estabelecendo que O responsável que não atender à citação ou à audiência será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.
3. A revelia, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção de veracidade das alegações de fato é relativa, isto é, ainda que haja a decretação da revelia, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 3.1. Assim, cabe ao autor a prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.2. Essa lógica se aplica, igualmente, ao processo administrativo e a sua inobservância importa em grave violação ao princípio constitucional do devido processo legal.
4. O disposto nos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e 93 do Decreto-Lei 200/1967, estabelecem o dever de prestar contas, e não inversão do ônus da prova e presunção de irregularidade das contas caso não prestadas.
5. Verifica-se evidente irregularidade formal no decreto condenatório proferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal quando amparado tão somente na presunção de veracidade da acusação em razão da revelia do acusado e na inversão do ônus da prova, mesmo havendo nos autos informação de Auditor Fiscal reconhecendo a necessidade de melhor instrução do procedimento administrativo em razão da ausência de materialidade nas conclusões obtidas na fase interna da Tomada de Contas Especial a respeito da apuração dos fatos, da quantificação do dano e da identificação de responsáveis.
6. O decreto condenatório proferido dessa forma viola o devido processo legal, notadamente quanto ao dever de fundamentar as decisões e quanto aos regramentos do ordenamento jurídico relativos à presunção de veracidade em caso de revelia, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade subjetiva do agente público que administra recursos públicos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.